Tribunal: STF
Processo: Rcl 66252
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS DECISÕES PROFERIDAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725, NA ADPF N. 324/DF, NA ADC 48 E NAS ADI’S 5625 E 3961. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.



    1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pessoa jurídica sem fins lucrativos, contra  decisão proferida pelo Juízo da 43ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 1000708- 19.2023.5.02.0043, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI n. 5625, ADI n. 3961 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 de repercussão geral.



    2. Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem se refere à “Reclamação Trabalhista (...) sob o nº 1000708-19.2023.5.02.0043, pela qual o autor, ora terceiro interessado, visada a declaração de nulidade de todos os sucessivos contratos de prestação de serviços que firmou com a ora reclamante, requerendo ainda, o reconhecimento da existência de liame empregatício (...)” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirma que, “a empresa reclamada é entidade sem fins lucrativos, que visa auxiliar o Governo do Estado de São Paulo, na aproximação da tecnologia com a educação, em benefício da aprendizagem, e sob esse enfoque e mediante a necessidade de tomar serviços altamente especializados é que se deve analisar a presente demanda” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumenta que, na ação trabalhista, o obreiro afirma que “foi contratado para prestação de serviços em projetos determinados, razão pela qual, o primeiro contrato fora sucedido por outros, sempre vinculados a projetos” (fl. 7, e-doc. 1).



    Ressalta que, “as atividades do terceiro interessado eram de consultoria especializada na área de TI, realizando em suma: suporte, montagem e operação de infraestrutura tecnológica na rede do saber” (fl. 7, e-doc. 1).



    Destaca que, “a empresa do então reclamante (nesta reclamação terceiro interessado) preexistia ao contrato firmado com a reclamante (fundação), de modo que o autor manifestou seu interesse em participar dos projetos geridos pela reclamante por meio das empresas MARCELO VICTOR LIPOLIS – ME, ainda em atividade” (fl. 8, e-doc. 1).



    Aduz que, o autor da ação trabalhista “permaneceu 22 meses sem prestar serviços para a Fundação (...). Evidente que o Sr. Marcelo, terceiro interessado, nesse período, trabalhou por meio de sua empresa em outros projetos de outras empresas, negociando seus contratos, da mesma forma que fazia com a Fundação. Ou seja, denota-se que nunca houve exclusividade ou dependência econômica da empresa do Sr. Marcelo com a reclamante desta ação” (fl. 8, e-doc. 1).



    Discorre que, o contrato entre as partes “se tratou de contratação de pessoa jurídica já pré-estabelecida no mercado pelos seus notórios conhecimentos e não de pessoa física, como entendeu a decisão ora guerreada” (fl. 8, e-doc. 1).



    Anota que, “o autor, ora terceiro interessado, sempre se ativou regularmente através dos contratos de prestação de serviços firmados pela sua empresa, passados mais de 13 anos de prestação de serviços, onde SEMPRE AUFERIU LUCROS CONSIDERÁVEIS ATRAVÉS DA SUA EMPRESA (último valor contratual atingia aproximadamente R$ 19.940,00 por mês à empresa do terceiro interessado!!), veio o terceiro interessado perante o Judiciário sustentar que todos os seus contratos seriam nulos e que sempre foi empregada da ré” (fl. 8, e-doc. 1).



    Esclarece que, “foram diversos contratos firmados, todos com projetos pré-definidos, tais fatos constaram em defesa com o intuito de demonstrar que a prestação de serviços ocorria sob demanda, e mais, sob demanda especializada, pois tratava-se de relação entre duas pessoas jurídicas” (fl. 9, e-doc. 1).



    Afirma que, “o autor, buscando se valer da própria torpeza, apesar de se tratar de profissional com ensino superior e altamente especializado, sustentou que teria sido vítima de uma fraude, pela qual a reclamada (ora reclamante) teria buscado se furtar do pagamento dos direitos trabalhistas que lhe eram devidos” (fl. 8, e-doc. 1).



    Reitera que, “não é crível acreditar que o reclamante daquela demanda fosse empregado e não pessoa jurídica, eis que por livre e espontânea vontade, representando a sua empresa, renovou contrato com a ora reclamante por 29 vezes” (fl. 11, e-doc. 1).



    Sustenta que, na contestação, apontou que, “pelos elementos trazidos na própria inicial, o reclamante jamais poderia ser considerado empregado, pois o próprio autor admitia a ausência de subordinação nas suas atividades” (fl. 9, e-doc. 1).



    Alega que, “o direito brasileiro prevê outras formas de organização do trabalho que não seja o vínculo empregatício, como se observa da pacífica e reiterada jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal” (fl. 11, e-doc. 1).



    Informa que a sentença foi proferida “em desobediência à autoridade das decisões proferidas por esta Corte constitucional, declarou a existência de vínculo empregatício entre as partes, mesmo sem anular os sucessivos contratos de prestação de serviços firmados entre as partes, por entender que no caso em tela houve fraude na prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica” (fl. 11, e-doc. 1).



    A sentença do Juízo da 31ª Vara do Trabalho de São Paulo decidiu no seguinte sentido:



     “Verifica-se a presença da pessoalidade, porquanto a reclamada não comprovou que outras pessoas poderiam realizar o serviço no lugar do reclamante. A primeira testemunha do reclamante relatou que o autor não podia enviar alguém para trabalhar em seu lugar. A reclamada, em depoimento pessoal, afirmou que o reclamante poderia enviar outra pessoa em seu lugar, conforme contrato de prestação de serviços, mas não tinha conhecimento se isso ocorreu efetivamente. Não se comprovou que o reclamante era substituído por outro trabalhador ao longo dos períodos de labor.  



    O labor do reclamante para a reclamada perdurou por longo interregno. Vale dizer, a pessoalidade decorre da própria dinâmica da relação jurídica entabulada pela parte autora e pela reclamada. Trata-se de vínculo longevo, o que denota por si a existência de elevada fidúcia entre as partes contratantes.  A emissão de notas fiscais se refere a aspecto formal, insuficiente para afastar a pessoalidade.   



    Na mesma linha, a habitualidade se comprova pelas mesmas condições contratuais e pela própria dinâmica da prestação de serviços. A reclamada, em depoimento pessoal, narrou que, na média, o reclamante comparecia presencialmente na empresa em 4/5 vezes na semana. As testemunhas do reclamante informaram que viam o autor todos os dias. A testemunha da ré relatou que via o reclamante 1 vez na semana. Assim, o labor era realizado de maneira não eventual e contínua, com comparecimento habitual.  



    A onerosidade se verifica por meio da retribuição pelos serviços prestados. O reclamante apresentou notas fiscais, em que consta a ré como tomador de serviços (fls. 111-176). O pagamento mediante a emissão de nota fiscal não afasta a onerosidade. O intuito contraprestativo do labor restou evidenciado. 



    Quanto à subordinação, deve-se realizar sua aferição com base na realidade concreta vivenciada pelas partes contratantes, à luz do princípio da primazia da realidade sobre a forma. A subordinação engloba aspectos jurídicos e econômicos, pois diz respeito ao modo de prestar serviços do empregado e, ainda, à maneira com que essa prestação de serviços se incorpora às dinâmicas de vida do trabalhador e da empresa. Envolve a dependência econômica do trabalhador em relação ao empregador, o grau de liberdade de organização dos serviços por parte da empresa e, ainda, o nível de integração da atividade realizada e os objetivos empresariais.



    No tocante à subordinação, evidencia-se que as atividades do reclamante eram reguladas pela empresa. Em depoimento pessoal, a reclamada afirmou que o reclamante se reportava ao gestor Luiz Carlos. As testemunhas do reclamante e da reclamada também relataram que o autor se reportava a Luiz Carlos. 



    A pessoa jurídica constituída pelo autor não tinha, portanto, autonomia organizacional. A definição sobre as atividades e a efetivação de labor por longo interregno evidenciam que o reclamante atuava em conformidade com as diretrizes de realização dos serviços fixadas pela reclamada. 



    A existência de flexibilidade no horário ou a realização de labor externo não se afiguram suficientes para comprovar a autonomia alegada em contestação. O serviço era realizado de modo integrado às necessidades da reclamada.  



    Resta configurada, portanto, a subordinação, tanto sob o aspecto clássico quanto sob as dimensões contemporâneas, de natureza integrativa, reticular ou estrutural. O reclamante recebia ordens diretas do empregador. Era diretamente gerenciado em seu modo de prestar serviços e, além disso, sua atividade se conectava atavicamente à consecução do objetivo central da acionada.  



    Nesse cenário, constata-se que não houve, de fato, contrato de prestação de serviços interempresarial, mas contrato entre empresa e pessoa física, direcionado à realização de atividades inerentes ao objeto principal da instituição.  



    Ante todo o exposto, à luz do princípio da primazia da realidade sobre a forma, nos termos do artigo 9º da CLT, declaro a invalidade da pejotização levada a efeito. A realidade do trabalho demonstra a existência da relação empregatícia.” (fl. 4 ,5 , 6, e-doc. 9).



    Sustenta que, a decisão reclamada “deliberadamente, optou por desrespeitar a autoridade da decisão proferida por esta Corte, deixando de adequar o seu julgamento à tese fixada no julgamento da ADPF nº 324, ADC nº 48, ADI nº 3.961, a ADI nº 5.625, e RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão geral), cujos precedentes, apesar de invocados pela ré, foram totalmente ignorados” (fl. 12, e-doc. 1).



    Afirma que, “a r. Sentença reclamada, ignorando a existência de não um, mas 29 instrumentos, dentre eles, um contrato e 28 aditivos, firmados pelas partes para terceirização dos serviços de TI, pelo qual a EMPRESA do autor foi convidado (e aceitou) a celebrar com a ora reclamante, sem qualquer menção a coação ou vicio no seu consentimento, declarou a existência de vínculo empregatício entre as partes” (fl. 13, e-doc. 1).



    Ressalta que, “a empresa do autor (MARCELO VICTOR LIPOLIS - ME) existia desde 2007 sendo que o autor desta ação já oferecendo serviços e consultoria como pessoa jurídica” e “AUFERIA ALTÍSSIMOS VALORES” (fl. 17, e-doc. 1).



    Aduz que “a decisão reclamada, ao reconhecer a existência do liame empregatício, se baseou exclusivamente em depoimentos testemunhais que em nada infirmaram os contratos acostados pela reclamante” (fl. 18, e-doc. 1).



    Requer “a suspensão em caráter liminar do processo nº 1000708- 19.2023.5.02.0043, que originou a presente Reclamação, impedindo também o processamento de eventual execução provisória, para evitar dano irreparável comprovado, conforme artigo 989, II do CPC/2015” (fl. 24, e-doc. 1).



    No mérito, pede que “seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de tornar definitiva a liminar pleiteada, para se reconhecer o descompasso da decisão proferida no processo nº 1000708-19.2023.5.02.0043 com o que foi decidido no julgamento da ADPF nº 324, ADC nº 48, ADI nº 3.961 e a ADI nº 5.625, determinando-se a improcedência da Reclamação Trabalhista ajuizada na origem, ou que seja determinada outra medida adequada para a preservação de sua competência, conforme artigo 992 do CPC/2015” (fl. 25, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, a fundação reclamante alega ofensa à ADPF 324, à ADC 48, à ADI 5625, à ADI 3961 e ao RE 958.252 (Tema 725 RG). 



    3. Discute-se, na presente reclamação, se o reconhecimento do vínculo empregatício entre o profissional contratado para prestação de consultoria especializada na área de TI, teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324/DF, na ADC 48, na ADI 5625, na ADI 3961 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    4. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão a reclamante.  



    O inciso II, do § 5°, do art. 988, do CPC, dispõe que é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.   



    Quando do ajuizamento desta ação, havia sido interposto recurso com decisão pendente de análise, e em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5°, II, do CPC”.  



    É o que se depreende do seguinte julgado:



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)  



    Resta demonstrado que não se admite reclamação a esta Corte diante da pendência de julgamento de recurso, pois, sem embargo da possibilidade da decisão estar em confronto com a tese firmada no Tema n. 725 de Repercussão Geral, constata-se a necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC.



    5. Nesta oportunidade, destaco as decisões paradigmas apontadas. Dispõe a tese firmada na ADI 5.625 que, 



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324/DF:  



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE -FIM E DE ATIVIDADE -MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 



    2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.



    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 



    4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 



    5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 



    6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 



    7. Firmo a seguinte tese: ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’. 



    8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado”. (ADPF 324, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 6.9.2019).



    A ementa da ADC n. 48 dispõe que:  



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE -FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.



      Dispõe a ementa da ADI 3961,



    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.



    Em relação aos paradigmas de controle apontados, quais sejam, ADPF n. 324/DF, ADC n. 48, ADI 3961 e ADI 5625, entendo com razão a reclamante. 



    6. A interpretação da decisão reclamada, ao desconsiderar o contrato de prestação de serviços em área extremamente especializada, violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal na ADPF 324, na ADC 48, ADI 3961 e na ADI 5.625, no que diz respeito à constitucionalidade de relações de trabalho distintas da relação empregatícia com previsão na CLT.



    Este Supremo Tribunal já decidiu no sentido de reconhecer a reclamação como instrumento processual adequado para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal, com o objetivo de prestação de serviço a empresa tomadora, destacando-se a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização, bem como a ausência de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. 



    Segue decisão nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    7. O juízo da 43ª Vara do Trabalho de São Paulo, considerou, em sua decisão, que a prestação de serviços firmada entre as partes, configurava-se como verdadeira relação empregatícia.



    A decisão reclamada merece reforma, uma vez que o reconhecimento do vínculo empregatício na sentença não se deu de forma clara, não havendo, inclusive, sequer menção a vício de consentimento ou à vulnerabilidade no momento da contratação. 



    Constata-se que, ao reconhecer o vínculo empregatício, a decisão reclamada desconsiderou os aspectos jurídicos atrelados à espécie, violando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 5.625 e n. 3.961. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS EM DESFAVOR DA PARTE AGRAVADA. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ilicitude de contratos de terceirização de mão de obra justificada na atuação dos trabalhadores terceirizados em atividade-fim da empresa tomadora de serviços. 2. Conclusão pela regularidade da autuação de empresa tomadora de serviços fundamentada na presunção de legitimidade dos atos praticados pelo auditor fiscal do trabalho, não em elementos concretos de prova da existência de relação empregatícia entre a empresa tomadora de serviços e o trabalhador cooperado ou contratado por empresa prestadora de serviços. 3. Violação do julgado na ADPF nº 324 e da tese do Tema nº 725 da RG, nos quais se assentou a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 54.723 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 3/4/2023).



    Ao realizar o cotejo entre os paradigmas apontados e a relação existente nos autos, verifica-se que a decisão reclamada violou o decidido por este Supremo Tribunal, ignorando a possibilidade de outras formas de relação de trabalho que não a relação empregatícia prevista na CLT. 



    Destaco que a decisão de procedência na presente reclamatória limita-se a afastar o vínculo de emprego, não havendo qualquer impedimento para a solução de eventual inadimplemento de obrigação do contrato de associação seja solucionado nos autos



    Pelo exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, afastando a responsabilidade subsidiária do autor, com fundamento ao art. 992 do CPC e ao art. 161, parágrafo único, do RISTF.



    Sem condenação de honorários, pois não houve angularização processual. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente